Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a demandada a pagar à parte autora a quantia de R$ 47.490,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e noventa reais).

2. Na origem, a autora informou que é dentista com especialização em implantodontia e que prestou serviços odontológicos à parte ré entre setembro de 2020 e março de 2022, incluindo procedimentos como implantes dentários, extrações e enxertos ósseos no valor total contratado de R$ 70.690,00. No entanto, apenas R$ 23.200,00 foram adimplidos, restando um saldo devedor de R$ 47.490,00. Aduziu ter tentado a composição extrajudicial, sem êxito. Assim, pleiteou o valor remanescente.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a obrigação de pagar decorre de trabalho realizado, o que não restou provado nos autos.

5. A controvérsia gira em torno da existência de relação jurídica entre as partes e da efetiva prestação dos serviços odontológicos alegados pela autora.

6. As provas apresentadas são convergentes no sentido de confirmar a efetiva prestação dos serviços odontológicos pela parte autora em favor da parte ré.

7. As conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp) revelam não apenas a existência de tratativas comerciais entre as partes, mas também o reconhecimento, por parte de prepostos da ré, da dívida existente decorrente da prestação dos serviços, bem como as dificuldades financeiras enfrentadas pela clínica. Ademais, os pagamentos parciais realizados pela própria sócia, conforme comprovado nos autos, demonstram, de forma clara, o vínculo de parceria profissional e, portanto, a existência da relação jurídica alegada.

8. A parte recorrente limitou-se a negar genericamente a existência da relação jurídica, sem apresentar elementos concretos que pudessem afastar a conclusão extraída do conjunto probatório.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.